Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-92.2024.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000758-92.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 632.640.481-91 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):

ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
NEGÓCIO JURÍDICO NULO.
PESSOA IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 54 DO STJ.

PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de contratação de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos mensais de R$ 48,70, efetuados em benefício previdenciário de pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há nove questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

(
ii
) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado;

(
iii
) saber se é aplicável a teoria da
supressio
diante da alegada inércia do consumidor;

(
iv
) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos;

(v) saber se há dano moral indenizável e se o valor é proporcional;

(vi) saber se é cabível a compensação de valores eventualmente recebidos;

(
vii
) saber se estão presentes os requisitos para a devolução em dobro dos valores;

(
viii
) saber o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária;

(
ix
) saber se os consectários legais devem ser ajustados à Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide.

4. Comprovada a ausência de contratação pelo consumidor e a falha na comprovação da autenticidade contratual pela instituição financeira, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A teoria da
supressio
é inaplicável em hipóteses de nulidade absoluta do contrato, cuja eficácia não se convalida pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil.

6. A falha na prestação do serviço bancário resultou em prejuízo moral relevante ao consumidor idoso, justificando a manutenção da indenização arbitrada em R$ 5.000,00.

7. Reconhece-se a necessidade de compensação dos valores eventualmente recebidos, conforme art. 884 do Código Civil.

8. A ausência de má-fé da instituição financeira afasta a devolução em dobro, impondo-se a restituição simples.

9. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do
arbitramento (Súmula 362/STJ).

10. Com base na Lei no 14.905/2024, aplica-se: (i) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (
ii
) após sua vigência, juros pela taxa SELIC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) afastar a restituição em dobro, determinando a devolução simples;

(
ii
) reconhecer a compensação dos valores recebidos;

(
iii
) adequar os consectários legais à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo consignado impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos.

2. O consumidor idoso é especialmente protegido nas relações de consumo, sendo presumido o dano moral em caso de desconto não autorizado em seu benefício.

3. Não comprovada má-fé, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma simples, com compensação de eventuais quantias recebidas.

4. Aplicam-se aos consectários legais as disposições da Lei no 14.905/2024, conforme o marco temporal de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14
, 39
, IV
e
42, parágrafo único; CC,
arts
. 169, 389, 406,
429, II,
884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/05/2017; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11/12/2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/04/2024; TJMT,
EDcl
no 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Juscimeira
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando
a inexigibilidade e
a inexistência
dos contratos de empréstimo consignado
e determinando a
restituição em dobro dos valores descontados
,
bem como
, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em razão de descontos indevidos no montante de R$
48,70 (quarenta e oito reais e setenta centavos)
mensais, referentes a empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação do empréstimo.

2.2. Da aplicação da Teoria da
Supressio
.

2.
3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

2.
4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.
5
. Da necessidade de compensação sob pena de enriquecimento ilícito.

2.
6
. Da ausência dos requisitos autorizadores da devolução em dobro – Inexistência de má-fé do apelante.

2.
7
. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros moratórios – A partir do
decisum
.

2.
8
. Da necessidade de mudança do índice de atualização monetária e juros –
SELIC.

2.
9
. Da minoração dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
279680888
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade e a inexistência dos contratos de empréstimo consignado e determinando a restituição em dobro dos valores descontados, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descontos indevidos no montante de R$ 48,70 (quarenta e oito reais e setenta centavos) mensais, referentes a empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante
ITAU UNIBANCO S.A.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem afastou a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte requerente, o qual, segundo sustenta, seria essencial à comprovação dos fatos narrados.

Aduz, ainda, que o cerceamento estaria caracterizado pelo fato de a sentença ter se baseado na ausência de provas para afastar o direito pleiteado, razão pela qual requer a anulação da decisão, com a consequente reabertura da instrução processual.

Todavia, ao analisar os autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque os elementos probatórios já constantes nos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, não se revelando necessária a produção de prova oral, como requerido.

A Apelante alega que o depoimento pessoal da parte autora permitiria elucidar, com precisão, os fatos narrados. No entanto, conforme já mencionado, a demanda possui natureza eminentemente documental, sendo, portanto, desnecessária a realização de audiência apenas para reiterar argumentos já presentes nos autos.

Ademais, conforme dispõe o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado possui liberdade na apreciação das provas, podendo atribuir-lhes o
valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada, expondo as razões de seu convencimento.

Assim, compete ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do feito, podendo indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se ser pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou apresentação de alegações adicionais em juízo, quando as já constantes dos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Compete exclusivamente ao juiz, na qualidade de diretor do processo, avaliar a pertinência da produção de novas provas, não se configurando cerceamento de defesa a negativa devidamente fundamentada de sua realização.

Dessa forma, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide, sempre que considerar presentes nos autos elementos probatórios suficientes à formação de seu convencimento, sobretudo quando o processo estiver instruído com documentação apta a embasar a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Igualmente, não prospera a alegação de contradição na sentença, uma vez que o julgador, ao examinar o conjunto probatório, considerou-o suficiente para fundamentar seu livre convencimento e realizar a apreciação do direito discutido, ainda que as provas produzidas não tenham sido aptas a demonstrar a legalidade invocada na peça contestatória.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação do empréstimo.

O caso em exame, gravita em torno da existência de relação jurídica entre as partes, especificamente no que se refere à contratação do empréstimo consignado.

Pois bem.

É cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In
casu
, verifica-se que quando foi supostamente pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada possuía 75 (setenta e cinco) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1o do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Compulsando os autos,
verifica-se que a instituição financeira deixou transcorrer a oportunidade de comprovar a idoneidade do contrato impugnado, especialmente diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

Destaca-se
,
que em caso de impugnação da assinatura pelo consumidor, compete à parte que produziu o documento comprovar a regularidade do contrato em questão.

Logo
, a instituição financeira
apelante
não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil,
do ônus de comprovar a autenticidade do documento carreados aos autos
,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial no 1.846.649/MA (Tema 1061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).

Desse modo, concluo que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que restou evidenciado nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo não contratado em nome da parte apelada.

Por esse motivo, deve ser rejeitada a tese recursal ora examinada.

2.2. Da aplicação do instituto da
Supressio
.

A instituição financeira apelante sustenta que
o
consumidor permaneceu inerte por
aproximadamente quatro
anos, desde a celebração do negócio jurídico contestado, não tendo se insurgido por longo período em face dos descontos das parcelas correspondente ao empréstimo consignado, o que atrairia a aplicação da Teoria da
Supressio
.

Pois bem.

Não merece guarida o referido pleito, eis que, o ordenamento jurídico civil brasileiro adota, de maneira clara e sistemática, a distinção entre atos jurídicos nulos e anuláveis, conferindo à nulidade absoluta o caráter de vício que atinge a própria essência do negócio jurídico, tornando-o insuscetível de convalidação, inclusive pelo decurso do tempo.

Dispõe o artigo 169 do Código Civil que:

"Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."

Tal dispositivo revela-se norma de ordem pública, cuja finalidade precípua é impedir que atos praticados em desconformidade com os requisitos legais essenciais possam produzir efeitos válidos no plano do direito, ainda que mantidos no tempo por inércia das partes ou aparência de legalidade.

Tal dispositivo revela-se norma de ordem pública, cuja finalidade precípua é impedir que atos praticados em desconformidade com os requisitos legais essenciais possam produzir efeitos válidos no plano do direito, ainda que mantidos no tempo por inércia das partes ou aparência de legalidade.

Na espécie, trata-se de contrato de empréstimo consignado fraudulento, uma vez que restou comprovada, nos autos, a ausência de aquiescência do consumidor em relação ao negócio jurídico.

Dessa forma, é nulo o contrato de empréstimo, por vício de consentimento, cuja autenticidade da assinatura não foi demonstrada.

Por isso, atos jurídicos nulos não se convalidam pelo simples transcurso do tempo, tampouco podem ser objeto de ratificação ou confirmação pelas partes, ainda que tácita, em face do interesse público subjacente à higidez das relações jurídicas.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Com advento do Código Civil de 2002, a simulação não é mais tratada como defeito do negócio jurídico, mas sim como causa de nulidade do negócio. Inteligência do art. 167, CC/2002.
Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível (art. 169 do CC/2002).
Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.

(TJ-MT - APL: 00018154620118110040 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016) (
g.n
.)

A natureza da nulidade absoluta permite, inclusive, sua alegação a qualquer tempo e por qualquer interessado, podendo, ainda, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes.

Logo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico em exame, sendo juridicamente irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a sua celebração, uma vez que não se admite sua convalidação, tampouco sua subsistência no sistema jurídico.

2
.3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do desconto indevido efetuado pela instituição financeira apelante no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor. Tal conduta, sem dúvida, provoca desconforto, aflição e transtornos, sendo suficiente, em sua extensão, para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes

2.5
. Da compensação dos valores depositados na conta bancária da consumidora.

No tocante a presente temática ventilada pela parte apelante, entendo que deve ser acolhido o pleito, eis que, o caso em exame versa a respeito do vício quanto a modalidade de crédito contratada, não havendo impugnação específica quanto ao recebimento de tais valores. Por óbvio, deve ser devolvido os referidos valores à instituição financeira ou que haja a compensação no proveito econômico auferido pela parte apelada, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

2.6
. Da ausência dos requisitos autorizadores da devolução em dobro – Inexistência de má-fé do apelante.

No que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste parcial razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do
fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.7
. Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais – A partir da data do arbitramento.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

2.8
. Da necessidade de mudança do índice de atualização monetária e juros –
SELIC
.

Sustenta a parte apelante a necessidade de fixação do índice de atualização monetária e dos juros, conforme a variação
da SELIC
, nos termos da Lei no 14.905/2024.

É cediço que os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, com natureza jurídica de ordem pública, podendo ser objeto de análise
ex

officio
pelo julgador, independentemente de provocação expressa das partes, o que afasta qualquer alegação de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
quando da sua aplicação ou eventual modificação, inclusive no que se refere ao seu termo inicial.

Com efeito, a Lei no 14.905, publicada em 01 de julho de 2024, e com início de vigência a partir de 30 de agosto de 2024, promoveu substanciais alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios legais para o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária.

A referida lei promoveu mudanças na aplicação dos indexadores da taxa de juros e da correção monetária, de modo que, conforme a nova legislação, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, já englobando a correção monetária, sendo o IPCA o índice de atualização monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 2
o A
metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3
o Caso
a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

(
g.n
.)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, faz-se necessária a adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Nessa seara colhe-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei no 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei no 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002,
arts
. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14/09/2020.

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

E,

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo
INPC .
Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389,
p .
u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão
Min .
Raul Araújo, j.
21.08.2024 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Assim, a presente tese recursal, deve ser parcialmente acolhida, contudo, impõe-se a adequação do julgado à nova disciplina legal, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública e cuja incidência, conforme salientado, não depende de requerimento específico das partes. Desse modo,
aplica-se até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei, correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

2.9
. Da minoração dos honorários sucumbenciais.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de:

Adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei no 14.905/2024, aplicando-se:(i)até a vigência da nova lei: correção pelo INPC ejuros moratórios de 1%(um por cento)ao mês;(
ii
)após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pelataxa SELIC, deduzida a atualização monetária, mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada;

Afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples;

Julgar procedente a compensação dos valores depositados na conta do consumidor, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025